Tribunal: TJDFT
Processo: 0712698-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. ARTIGO 164 DO RITJDFT. AÇÃO JUDICIAL “SUI GENERIS”. INTERESSE PROCESSUAL. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. MANUTENÇÃO DECISÃO AGRAVADA.
1. Em princípio, afigura-se cabível o ajuizamento de Reclamação pela parte interessada na causa para garantir a autoridade das decisões do Conselho Especial em ação direta de inconstitucionalidade (Art. 164 do RITJDFT).
2. Sucede que por ser a Reclamação uma ação judicial “sui generis”, também ela se sujeita ao requisito consubstanciado no interesse processual (Art. 17 do Código de Processo Civil), sendo que a pendência de julgamento de Agravo de Instrumento por Colegiado integrante desta Corte de Justiça esvazia o interesse de agir da parte no ajuizamento da Reclamação de forma manifestamente precipitada.
3. Não se está, de forma alguma, a erigir óbice ao ajuizamento do remédio jurídico, mas a reconhecer a impossibilidade de sua utilização como sucedâneo recursal, porquanto indeferida a liminar que objetivava atribuir efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento contra a Decisão proferida pelo Juízo a quo que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, vale-se o Recorrente da Reclamação, ao invés do Agravo Interno, para insurgir-se contra referido Decisum.
4. A previsão legal de “julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação” (Art. 988, §6o, do Código de Processo Civil) não dispensa a inequívoca demonstração do interesse processual na Reclamação, sobretudo se as peculiaridades do caso apontam para a sua utilização, repita-se, como sucedâneo recursal.
5. Agravo Interno desprovido.